Tribunal: TJSP
Processo: 1013176-93.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer e não fazer com indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Irresignação do autor -

Pretensão fundada em contrato de transporte - Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 24a e 37 e 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso II, II.1, da Resolução no 623/2013 – Precedente

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer e não fazer com indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Irresignação do autor -

Pretensão fundada em contrato de transporte - Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 24a e 37 e 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso II, II.1, da Resolução no 623/2013 – Precedente jurisprudencial -

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição -